Tribunal: TRF3
Processo: 5010594-68.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
147/261)

5010594-68.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5010594-68.2024.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: SILMARA MOLINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. DA PENA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou a acusada pela prática do crime de contrabando, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A defesa pede a substituição da pena de prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo, com possibilidade de parcelamento do seu pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena de prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos ou a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, com possibilidade de parcelamento.

III. Razões de decidir

3. Cumpre ao juiz, no seu juízo de discricionariedade motivado e observados os termos do art. 44 do Código Penal, fixar as penas restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução penal, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a forma de cumprimento adequada às condições pessoais do apenado. Não cabe ao imputado a escolha da sanção penal a ser cumprida.

4. Caberá ao juízo da execução penal, caso comprovada a impossibilidade do cumprimento da pena substitutiva, a alteração do quantum, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos, nos termos do art. 66, V, 'a', da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

5. Apesar de a apelante ter declarado em juízo uma renda mensal aproximada de um salário mínimo e de ter sido defendida pela Defensoria Pública da União, o valor fixado na sentença a título de prestação pecuniária não é alto nem desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44; Lei no 7.210/1984, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.484/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.5.2016, DJe 25.5.2016; STJ, AgRg no AREsp no 1.195.182/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.6.2019, DJe 01.7.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5010594-68.2024.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: SILMARA MOLINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por SILMARA MOLINA, por intermédio da Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença proferida pela 3a Vara Federal de Campo Grande (MS) que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1o, I, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e (ii) prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos.

A denúncia (ID 333880136), recebida em 07.10.2024 (ID 333880138), narra:

No dia 13.12.2023, por volta das 16h00, no Km 378 da Rodovia BR 060, Município de Sidrolândia/MS, durante fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo GM Astra GLS, cor azul, placas MPU-3J05, que era conduzido por Osvaldo Bizarria dos Santos e tinha a denunciada SILMARA MOLINA como passageira.

Após revista ao automóvel, os Policiais encontraram em posse da denunciada 1700 maços de cigarros estrangeiros da marca Fox, que não possui registro na ANVISA, tratando-se, portanto, de mercadoria de importação e comercialização proibidas no país. Indagada pelos Policiais, a denunciada confessou ser a proprietária de tais produtos.

Consulta ao Sistema COMPROT da Receita Federal, abrangendo os cinco anos anteriores à conduta ora analisada, revelou os seguintes registros em desfavor da denunciada:

A despeito dos poucos registros administrativos, conforme o Sistema PJE do TRF3, a denunciada já responde a quatro ações penais por contrabando:

Não há dúvidas, pois, de que a denunciada praticou o crime que lhe é imputado.

A sentença (ID 333880176) foi publicada em 10.6.2025.

Em seu recurso (ID 333880382), a defesa pede a substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, preferencialmente a de limitação de fim de semana ou a de interdição temporária de direitos ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo, com possibilidade de parcelamento do seu pagamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 333880384).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo parcial provimento da apelação apenas para que seja reduzido o valor da prestação pecuniária para um salário mínimo (ID 335919209).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por SILMARA MOLINA em face da sentença que a condenou pela prática do crime de contrabando.

Embora não tenham sido objeto do recurso, registro que a materialidade, a autoria e o dolo foram comprovados pelo boletim de ocorrência (ID 333880137, pp. 20/28), pela representação fiscal para fins penais (idem, pp. 7/10), que constatou ilusão tributária equivalente a R$ 12.151,13; pela importação irregular de 1.700 maços cigarros da marca “Fox”, pelo auto de infração e perdimento dos cigarros contrabandeados (idem, pp. 40/41), pela certeza visual do crime proporcionada pela prisão em flagrante da apelante e pela prova oral produzida em contraditório judicial, inclusive a confissão.

Em relação à dosimetria da pena, não houve insurgência da apelante e nada há para ser revisto de ofício, de modo que a pena fica mantida em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, "c"), sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

O recurso visa apenas alterar a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por limitação de fim de semana ou interdição temporária de direitos. Para tanto, a defesa invoca a função social da pena e os princípios da proporcionalidade e da dignidade humana. Sem razão, contudo.

Cumpre ao juiz, no seu juízo de discricionariedade motivado e observados os termos do art. 44 do Código Penal, fixar as penas restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução penal, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a forma de cumprimento adequada às condições pessoais do apenado, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal - LEP (Lei no 7.210/1984). Não cabe ao imputado a escolha da sanção penal a ser cumprida. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONVERSÃO A PEDIDO DO CONDENADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, dito violado, apenas estabelece que o condenado não reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Referido dispositivo legal não traça qualquer direito subjetivo do condenado quanto à escolha entre a sanção alternativa e a pena privativa de liberdade, que é a tese sustentada no recurso.

2. A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabe ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente.

3. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp 1.524.484/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016)

Além do mais, caberá ao juízo da execução penal, caso comprovada a impossibilidade do cumprimento da pena substitutiva, a alteração do quantum, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos, nos termos do art. 66, V, "a", da LEP. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp no 1.195.182/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 25.6.2019, DJe 01.7.2019.

Quanto ao pedido subsidiário, verifico que o juízo fixou o valor da pena pecuniária no montante de 3 (três) salários mínimos. Apesar de a apelante ter declarado em juízo (ID 333880174) uma renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 e de ter sido defendida pela Defensoria Pública da União (DPU), o valor fixado na sentença não é alto nem desproporcional e, como dito acima, poderá ser parcelado durante o período de cumprimento da pena substituída, a critério do juízo da execução penal, que melhor poderá avaliar a situação financeira da apenada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. DA PENA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou a acusada pela prática do crime de contrabando, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A defesa pede a substituição da pena de prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo, com possibilidade de parcelamento do seu pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena de prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos ou a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, com possibilidade de parcelamento.

III. Razões de decidir

3. Cumpre ao juiz, no seu juízo de discricionariedade motivado e observados os termos do art. 44 do Código Penal, fixar as penas restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução penal, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a forma de cumprimento adequada às condições pessoais do apenado. Não cabe ao imputado a escolha da sanção penal a ser cumprida.

4. Caberá ao juízo da execução penal, caso comprovada a impossibilidade do cumprimento da pena substitutiva, a alteração do quantum, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos, nos termos do art. 66, V, 'a', da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

5. Apesar de a apelante ter declarado em juízo uma renda mensal aproximada de um salário mínimo e de ter sido defendida pela Defensoria Pública da União, o valor fixado na sentença a título de prestação pecuniária não é alto nem desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44; Lei no 7.210/1984, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.484/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.5.2016, DJe 25.5.2016; STJ, AgRg no AREsp no 1.195.182/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.6.2019, DJe 01.7.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão